Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701406-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RAQUEL NUNES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 51050295 – dos autos principais) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Raquel Nunes Ribeiro, indeferiu pedido de realização de novas pesquisas nos sistemas de penhora on line e determinou o arquivamento provisório dos autos, condicionando o desarquivamento à comprovação de localização de bens penhoráveis da devedora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC/15. O Agravante alega, em resumo, que não há previsão legal que condicione o desarquivamento dos autos à comprovação da existência de bens do devedor passíveis de penhora. Sustenta que a execução se processa no interesse e no benefício do credor, nos termos do art. 797 do CPC/15. Colaciona jurisprudência abonadora da tese sustentada e, ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do processo executivo sem a necessidade de comprovação da existência de bens penhoráveis. Preparo comprovado (ID 13831044). Contrarrazões (ID 14090578) nas quais a Agravada pugna pelo não provimento do recurso. Em consulta aos autos principais (processo 0005598-11.2015.8.07.0010), verifico que após ter sido proferida a decisão agravada, os autos foram digitalizados e a Executada interpôs exceção de pré-executividade (ID 52639778). Ao analisar a exceção oposta, o d. Juiz a quo proferiu decisão (ID 54127028) que deferiu nova tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, determinando a juntada aos autos de planilha atualizada do débito, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator